Tribunal: TJSP
Processo: 1006769-87.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Pedido de pagamento de indenização securitária com fundamento em apólices celebradas pelo marido e pai. Cláusula contratual expressa que prevê cobertura apenas para morte acidental e invalidez permanente por acidente. Óbito decorrente de insuficiência respiratória aguda e pneumonia por

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Pedido de pagamento de indenização securitária com fundamento em apólices celebradas pelo marido e pai. Cláusula contratual expressa que prevê cobertura apenas para morte acidental e invalidez permanente por acidente. Óbito decorrente de insuficiência respiratória aguda e pneumonia por COVID-19 (morte natural). Indenização securitária indevida. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.